Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que: i) julgou "improcedente o pedido de rescisão do contrato com devolução do veículo"; e ii) julgou "procedente o pedido contraposto para condenar o autor a promover a transferência do veículo Fiat Pálio Fire, prata, placa HXU 5866 para o nome do réu Raimundo ou de terceiro por ele indicado no prazo de 15 dias úteis, contados de sua intimação após a comprovação pelo réu Raimundo da quitação dos débitos do veículo (item 5), sob pena de multa de R$ 1.000,00".
2. Narra a inicial que no dia 01/10/2021, o recorrente, vendeu o veículo Fiat Pálio Fire, prata, placa HXU 5866, ao recorrido Raimundo, por R$ 24.000,00, pagos R$ 12.000,00 em dinheiro e 24 prestações de R$ 500,00, a serem pagas semanalmente a partir de 08/10/2021. Informou que, após o pagamento de 6 prestações, Raimundo deixou de adimplir sua obrigação. Cobrado, Raimundo passou-lhe 4 cheques de R$ 2.750,00 cada, pós-datados para o dia 10 de abril, maio, junho e julho de 2022, mas todos foram sustados, restando um débito de R$ 9.000,00. Ressaltou que Raimundo alienou o veículo para o segundo recorrido Luiz Carlos. Relatou, por fim, que o contrato de compra e venda previa que o inadimplemento de 4 parcelas levaria à rescisão e perda dos valores pagos, com restituição do veículo. Em contestação, os recorridos, Raimundo e Luiz Carlos, informaram que houve a quitação integral do contrato de compra e venda do veículo Fiat Pálio Fire, prata, placa HXU 5866. Assim, apresentaram pedido contraposto, consubstanciado na determinação de que o recorrente efetue a transferência do veículo em questão.
3. Recurso próprio e tempestivo. Pedido de gratuidade de justiça deferido ao ID 54114699.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença desconsidera as negociações dos veículos Gol G5 e Palio vermelho. Relata que não houve a quitação do veículo Pálio prata, tendo havido somente o pagamento da entrada e de 6 parcelas de R$ 500,00. Aduz que os recibos acostados pelo recorrido como meio de prova se referiam a outros negócios envolvendo as partes e, portanto, não poderiam ser levados em consideração.
5. Em contrarrazões, o recorrido renova as provas anexadas aos autos, consistentes nas conversas entabuladas por meio aplicativo de mensagens e nos recibos de transferências via PIX, o que, segundo seu entendimento, constituem prova da quitação do contrato de compra e venda do veículo Pálio prata.
6. O recorrente se insurge quanto ao dever de promover a transferência do veículo Fiat Pálio Fire, prata, placa HXU 5866, pois alega que não houve a quitação do bem. Nota-se, portanto, que a questão em debate restringe-se, unicamente, em saber se houve o adimplemento do contrato de compra e venda do referido veículo. Considerando-se que a relação entre as partes é de cunho civil, o ônus probatório distribui-se de forma ordinária, ou seja, na forma preconizada pelo art. 373 do Código de Processo Civil, de forma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. No caso, caberia ao recorrente ter comprovado a ocorrência dos fatos alegados, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu. Com efeito, o recorrente não juntou aos autos documentos que comprovam o inadimplemento contratual em relação ao veículo Pálio prata, placa HXU 5866. Por outro lado, o recorrido, em sede de contestação, apresentou conversas via whatsapp com o recorrente, bem como comprovantes de transferência via PIX.
8. Em que pese a alegação do recorrente de que os comprovantes apresentados pelo recorrido referem-se a outros negócios envolvendo as partes, inexistem documentos de que as quitações apresentadas pelo recorrido Raimundo se referem às negociações dos demais veículos (Gol G5 e Pálio vermelho). Nesse ponto, o recorrente também não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que deixou de juntar documentos comprobatórios relativos às negociações envolvendo os demais veículos (Gol G5 e Pálio vermelho).
9. Assim, ante a impossibilidade de inversão do ônus probatório e inércia do autor em demonstrar fatos constitutivos de seu direito, não merece reparo a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.